Tribunal: TJMT
Processo: 1060642-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060642-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA MARQUES DE SIQUEIRA - CPF: 707.545.941-49 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1060642-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanessa Marques de Siqueira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

AUTORA INTIMADA PARA EMENDA A INICIAL.

FICHAS FINANCEIRAS OU HOLERITES NÃO APRESENTADO AOS AUTOS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde visa à declaração de nulidade das contratações temporárias celebradas, no período compreendido entre 2017 a 2021, bem como o recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, na importância de R$11.765,59.

2. Da análise dos autos, verifico que 13/01/2023 a parte autora foi intimada para juntar as suas fichas financeiras ou holerites, no prazo de 05 dias.

3. Em 09/02/2023, por já ter decorrido o prazo concedido para a apresentação dos documentos solicitados, e, como não houve qualquer manifestação pela Autora visando o cumprimento da determinação judicial, a Juíza “a quo” indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

4. Desta forma, se a autora não cumpre a diligência determinada pela magistrada, a sentença que indeferiu a petição inicial não merece ser reformada.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Trata-se de ação de cobrança proposta em face do Estado de Mato Grosso na qual a parte autora postula ordem judicial que determine
o pagamento de férias e do 1/3 de férias.
Intimada para apresentar as suas fichas financeiras, a autora quedou-se inerte. O artigo 321 do Código de Processo Civil que versa sobre a emenda à inicial é objetivo em seu parágrafo único ao mencionar que não cumprida a diligência para promover a emenda haverá indeferimento da petição inicial, vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
. g.n A ausência de regularização da preambular impede que o juízo possa aferir a presença das condições da ação”.

6.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023